Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD AVALIADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/06. MANUTENÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E BONS ANTECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu “optar pelo tráfico de drogas” não constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, por se tratar de circunstância ínsita ao tipo penal em comento.
2. A busca por lucro fácil, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, não é fundamento idôneo para amparar a avaliação negativa do vetor motivos do crime.
3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
5. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) ausência de dedicação a atividades criminosas e 4) não participação em organização do gênero. Preenchidos os citados requisitos, o acusado faz jus ao benefício em comento.
6. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, impõe-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena quando o acusado não é reincidente e a pena imposta não for superior a 4 (quatro) anos.
7. Considerando que a pena privativa de liberdade não supera o patamar de 4 (quatro) anos, bem como foram atendidos os demais requisitos legais, a pena corporal deve ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.